Tribunal: TJDFT
Processo: 0008935-25.2012.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0008935-25.2012.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA MORAES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração (ID 49144503), opostos por ANA LÚCIA DE OLIVEIRA MORAES, contra acórdão proferido pela 3a Turma Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para reduzir as penas para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do crime de estelionato (ID 48994588). A embargante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em razão da redução da pena em concreto, mesmo considerando o prazo de suspensão do processo. Em face do efeito infringente pretendido pela recorrente, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se manifeste sobre o pedido. Intime-se. Publique-se. Após a manifestação do embargado, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2023 15:06:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator